Tribunal: TJMT
Processo: 0003103-23.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003103-23.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAAC GONCALVES GOMES - CPF: 294.628.941-91 (RECORRENTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), CHARLES IVAN COSTA PRADO (VÍTIMA), ABIMAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.641.381-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ISAAC GONCALVES GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, I e IV, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – DOLO EVENTUAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – –
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

Havendo controvérsias acerca do dolo do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, porquanto o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase, o princípio
in dúbio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003103-23.2011.8.11.0042

RECORRENTE: ISAAC GONCALVES GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Isaac Goncalves Gomes
, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela tentativa dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69 (duas vítimas), todos do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

[...] no dia 02 de março de 2010, por volta das 19h30min, na Rua Itatiaia, bairro Planalto, nesta Capital, o denunciado Isaac por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo o uso de arma de fogo (não apreendida) efetuou disparos contra Charles Ivan Costa Prado, com o fim de obter o resultado morte, não conseguindo alcançar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda na mesma situação fática, um dos disparos efetuados pelo denunciado, por erro na execução, atingiu a vítima Abimael Ferreira da Silva, causando-lhe lesão (Laudo pericial de fls. 13-17).

Ressai dos autos que, na data dos fatos, a vítima Charles se encontrava sentada na calçada quando ali chegou e o denunciado em uma motocicleta de cor preta e, na posse de uma arma de fogo, efetuou disparos contra ela.

Na ocasião, o denunciado efetuou cinco disparos contra a vítima Charles, o primeiro disparo atingiu as costas, e ela correu, quando então o denunciado efetuou mais quatros disparos. Por erro na execução, um dos projéteis atingiu a perna direita de Abimael Ferreira da Silva que passava pelo local, causando-lhe lesão.

Ato contínuo, após efetuar os disparos e avistar a vítima Charles caída ao solo, acreditando ter consumado seu intento, o denunciado saiu do local.

A vítima Charles foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá onde recebeu cuidados médicos que lhe salvaram a vida.

As lesões corporais da vítima Charles foram comprovadas por meio de Laudo Pericial juntado às fls. 182-184.

[...]

Como nota-se, o denunciado ISAAC praticou o crime por motivo torpe, haja vista que dois meses antes ele e a vítima Charles tiveram um desentendimento que culminou em lesões reciprocas por arma de fogo.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi colhida de surpresa de modo que reduziu sua capacidade de se defender, pois acreditava que tudo já estava resolvido entre eles. [...]
(
sic
do id. 119304484 – pág. 01).

Após regular instrução processual, o recorrente foi pronunciado pela tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, por duas vezes.

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, sob o argumento de que não há indícios de autoria. Pleiteia, ainda, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, em relação à vítima
Abimael Ferreira da Silva.
Alternativamente, sustenta o afastamento das qualificadoras, em relação à vítima
Charles Ivan do Prado
(id. 119305472).

Apresentadas as contrarrazões (id. 119305479), a decisão recorrida foi mantida (id. 119305480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 123649953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ISAAC GONCALVES GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de impronúncia
:

A defesa pugna pela impronúncia do acusado, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva. Argumenta que
“
não há elementos suficientes para demonstrar minimamente a relação do recorrente com os fatos narrados”
(
sic
do id. 119305472).

A existência do fato é comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 119304484 – pág. 09), laudos periciais das duas vítimas (id. 119304484 – pág. 19 e 201), bem assim pelas declarações das vítimas.

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em juízo, a vítima
Charles Ivan
explicou que andava pela rua com duas conhecidas quando o recorrente chegou em uma motocicleta atirando pelas suas costas. Disse que se virou e foi atingido por cinco ou seis disparos. Revelou que, apesar de estar de capacete, o recorrente estava com a viseira aberta e o reconheceu pelos olhos, braços e fisionomia em geral, tendo certeza da identificação. Afirmou que, após os disparos, o recorrente se aproximou, confirmou que os disparos lhe acertaram e, achando que estava morto, evadiu-se do local.

Charles Ivan
também detalhou que conhecia
Abimael Ferreira
do bairro e, embora não estivesse em sua companhia, os disparos o atingiram na perna. Por derradeiro, declarou que o delito ocorreu devido a um acontecimento anterior, no qual, após interferir em uma briga do recorrente com “uma criança” entraram em luta corporal e trocaram tiros, ocasião em que ambos ficaram feridos (id. 119305457).

A vítima
Abimael Ferreira
descreveu que estava passando na rua quando um motoqueiro atirou em
Charles
. Disse que um dos disparos acertou sua perna, o que acredita ter sido por engano. Confirmou que conhecia
Charles
de vista, mas negou ter conseguido reconhecer o recorrente, eis que o local estava escuro e ele andava de capacete. Disse que, após o ocorrido, tentou conversar com
Charles Ivan
, mas que ele não conseguia raciocinar de forma lógica (id. 119304499).

Por sua vez, o recorrente negou a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial. Respondeu que, geralmente, por volta do horário do crime, estava trabalhando em um comércio de sua família. Disse que a vítima é problemática e tinha outras desavenças com pessoas do bairro, que também gostariam de matá-la. Revelou que a situação anterior já havia sido resolvida. Questionou o reconhecimento da vítima, dizendo que o crime aconteceu durante o período noturno, bem assim que o autor do delito estava de capacete, elementos que dificultaram a identificação positiva.

Declarou que a acusação da vítima deriva do entrevero anterior, quando o recorrente afirma ter passado de carro na rua, momento em que jogaram uma bicicleta contra seu carro, tendo ele atropelado o objeto. Explicou que saiu do veículo para conversar, quando então a vítima teria vindo de um local escuro, supostamente, com a intenção de roubá-lo, o que gerou sua reação de entrar em vias de fato e, por fim, disparar contra ela (id. 119305451 e 119305452).

O primeiro fato ocorrido entre o recorrente e a vítima
Charles Ivan
foi praticado em 04/01/2010, alguns meses antes dos fatos analisados nestes autos (02/03/2010). Naquela ocasião, os agentes se envolveram em uma confusão, onde ambos saíram feridos. Conforme os documentos juntados pela defesa, o recorrente foi processado e levado à Júri, por tentativa de homicídio, tendo sido absolvido, em que pese o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva (id. 119305465).

Diante desse cenário, nada obstante a negativa do recorrente, ainda existem indícios mínimos aptos a submetê-lo sob julgamento do Tribunal do Júri, notadamente porque a vítima
Charles Ivan
confirma, por mais de uma vez, ter reconhecido o recorrente como o autor do delito.

Além disso, o recorrente foi anteriormente processado pela tentativa de homicídio contra a mesma vítima, situação que incrementa a suspeita de sua responsabilidade sobre os fatos.

Ademais, a argumentação defensiva de que a vítima não teria boas faculdades mentais não merece ser acolhida, eis que desprovida de qualquer elemento probatório e nem mesmo foi identificado qualquer dificuldade de cognição durante a colheita de sua versão.

Nesse cenário, é possível afirmar que há indícios de autoria suficientes para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela tentativa do crime de homicídio.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

No ponto, relembro a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
“[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]”
[1]
.

Da desclassificação em relação à vítima
Abimael Ferreira
:

A defesa insiste seja operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a conduta descrita no art. 129 do Código Penal (lesão corporal).

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do TJMT:

“[...] A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. [...]”
(TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Na espécie, ainda que a vítima
Abimael Ferreira
não tenha sido o alvo dos disparos, em tese atingida acidentalmente; ao disparar a arma em via pública, o recorrente pode ter assumido o risco de atingi-la e matá-la, tratando-se de eventual possibilidade de dolo eventual, questionamento esse que deverá ser respondido pelo Conselho de Sentença.

Assim, não merece reparos a decisão recorrida, eis que em consonância com o entendimento dominante no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“[...] cabe
ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime,
se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri
. [...]”
(AgRg no REsp n. 1.320.344/DF, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe 1o/08/2017).

Das qualificadoras
:

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. [...]”.

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]”
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

Do motivo torpe
:

O delito teria sido cometido em razão do desentendimento anterior entre a vítima
Charles Ivan
e o recorrente, ocorrido dois meses antes dos fatos, com troca de agressões físicas e disparos de arma de fogo.

Em situação semelhante, o
Superior Tribunal de Justiça
reafirmou seu entendimento de que a ocorrência de inimizade prévia ou de discussão anterior entre o réu e a vítima não é motivo para, por si só, afastar a qualificadora, cabendo ao Tribunal do Júri analisar se tal situação efetivamente constitui motivo para tanto.

A propósito:

[...] A existência de desavença anterior entre acusado e vítima não autoriza seja a qualificadora de motivo torpe excluída automaticamente da pronúncia, cabendo ao conselho de sentença avaliar, no caso concreto, se o desentendimento constitui motivo suficiente para o afastamento de tal circunstância. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.961.760/GO, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022.)

Nesse cenário, há indícios de que o recorrente agiu motivado por vingança, em virtude de desavença anterior, de modo que a análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o juízo
a quo
pontuou que
“
a prova produzida durante a persecução penal apontou indícios de que Charles e Abimael foram atingidos por disparos de arma de fogo quando estavam andando na rua, não tendo tempo hábil para qualquer reação”
(
sic
do id. 119305466).

Da mesma forma, não merece reparos a decisão, notadamente porque os elementos existentes no feito indicam que o recorrente teria disparado contra as vítimas enquanto andavam em via pública e de costas para ele, situação que possivelmente reduziu ou impossibilitou qualquer reação de defesa por parte das vítimas.

Destarte, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por motivo torpe, em razão do desentendimento anterior, e por recurso que dificultou a defesa da vítima, que teriam sido supostamente surpreendidas pelo recorrente, enquanto andavam em via pública e de costas para ele.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022